Tribunal: STF
Processo: RE 1413847
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Votuporanga. Lei Municipal nº 6.170/2018 que “Dispõe sobre o Regime de Concessão do Serviço Funerário Municipal e autoriza o Poder Executivo a delegar concessões remuneradas para exploração do serviço”. Competência do município para legislar sobre a matéria, que é de interesse local, conforme orientação jurisprudencial do C. STF. Inocorrência, ademais, de violação à defesa do consumidor, da livre concorrência e da livre iniciativa. Exame da jurisprudência. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; e 170, IV e V, da CF. 



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser o Município competente para legislar sobre os serviços funerários por estarem compreendidos entre os serviços municipais de interesse local e imediato. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1.402.075-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o RE 626.415-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.  



     Publique-se. 



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator